Tribunal: CARF
Processo: 10845.720127/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720127/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.925 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
N & C LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/08/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO OU AVARIA. IDENTIFICAÇÃO
DO RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, então
regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 2002, é legítima a apuração, em
procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade tributária e aduaneira
por extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR AVARIA.
MERCADORIA RECEBIDA COM AVARIA PELO DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO TRANSPORTADOR.
O transportador que, em procedimento de vistoria, seja reconhecido pela
autoridade aduaneira como agente que deu causa a avaria em mercadoria
procedente do exterior responde, para efeitos fiscais, pelo Imposto de
Importação e demais tributos que deixarem de ser recolhidos em consequência
dos danos sofridos pela mercadoria.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2008
RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720127/2008-26
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente de Notificação de Lançamento, fls. 02-11, lavrado contra o contribuinte
acima qualificado, como resultado da realização de procedimento de Vistoria
Aduaneira, para exigência do Pis/Pasep-Importação, Cofins-Importação e multas, no
valor total de R$ 8.537,76, pelas razões a seguir expostas.
Dos fatos
A empresa Myatech Com. E Serv. De Informática Ltda importou dos Estados Unidos
mercadorias que chegaram ao Brasil amparadas pelo Air Waybill – AWB no 0009881
(fl.13) e Invoice no 24817 (fls.21 – 22).
A autuada, N & C LOGÍSTICA LTDA, registrou, na qualidade de beneficiário e
transportador, Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA no 08/0281387-9 (fls. 18-19),
em 23/06/2008, com origem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em
CampinasSP, e destino para o EADI-Armazéns Gerais Agrícola Ltda, em Varginha-
MG.
A chegada do trânsito aduaneiro foi registrada dentro do prazo, em 25/06/2008, e no dia
seguinte, em 26/06/2008, o depositário lavrou Termo de Faltas e Avarias no 01430-08
(fl.20) onde consta o registro da seguinte ocorrência:
“DIVERSAS – CARGA MAL ACONDICIONADA, STRECH RASGADO,
VOLUMES REFITADOS. FOTOS: 5481 À 5492. DIVERGÊNCIA DE PESO
COM POSSIBILIDADE DE DANOS E FALTA DE CONTEÚDO. OBS.: 02
PALLETS DE PLÁSTICO E 01 PALLET DE MADEIRA COM CARIMBO HT.
(FC).”
Em 02/07/2008, o importador solicitou Vistoria Aduaneira justificando por possível
falta de mercadorias e divergência de peso constatada.
O procedimento de Vistoria Aduaneira, foi formalizado através do PAF no
10660.002383/2008-04, de onde, após os devidos trâmites, em 08/08/2008, foi lavrado
o Termo de Vistoria Aduaneira no 006/08 (fls. 41-44) que atribuiu a responsabilidade
pelo extravio ao Transportador, conforme trechos abaixo:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

Analisando o Termo de Vistoria, em síntese, após os procedimentos de Vistoria
Aduaneira constatou-se:
1) o EXTRAVIO de 380 microprocessadores.
Da autuação
Acerca dos fatos motivadores da Notificação de Lançamento, a autoridade lançadora
descreve-os nas folhas 2 a 11, devendo-se ressalvar os trechos transcritos a seguir:
“Em face de pedido de vistoria constante do processo n° 10660.002383/2008-
04, tendo em vista indícios de falta/avaria da mercadoria importada, realizou-se
a Vistoria Aduaneira com fins a apurar a extensão da (falta/avaria) e apurar a
responsabilidade tributária respectiva, nos termos do art. 591 do RA.
Com fulcro no art. 587 do Regulamento Aduaneiro (aprovado pelo Decreto n°
4.543/02), intimou-se o transportador, o depositário e o importador para o
acompanhamento da vistoria.
Ao final da vistoria, apurou-se a responsabilidade do TRANSPORTADOR pela
falta, nos seguintes valores, conforme o demonstrativo a seguir e nos termos
(...)”
À época do lançamento, o Regulamento Aduaneiro-RA vigente estava prescrito no
Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 e foram utilizados os seguintes
enquadramentos legais, conforme demonstrativo abaixo:

Enquadramento legal
Cofins-imp. e Pis/Pasep-imp.
R.A: art.592, II e art.580, I.
Lei 10.865/2004: art.1o; art.3o, I e §1o;
art.4o, II, e art. 6o, II.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

Multa de ofício (75%)
Lei 9.430/96: art. 44, I.
Da impugnação
O contribuinte foi notificado (fl.46-47), em 29/08/2008, e apresentou sua defesa (fls. 42-
46) tempestivamente, em 01/09/2008, onde alega em síntese que:
- A responsabilidade do transportador só pode ser atribuída quando existe indício de
violação da mercadoria, conforme prescreve art. 592, inciso II e parágrafo único, inciso
II, do Regulamento Aduaneiro.
- O transportador não tem qualquer contato físico com a mercadoria importada
embarcada no veículo do trânsito aduaneiro, conforme determina o Decreto 4.543/02,
art.65, § único, e onde sequer lhe é franqueada a possibilidade de acompanhar o
carregamento dos paletes ou caixas dentro do veículo transportador, e assim, não
poderia verificar ou aferir a carga que foi efetivamente carregada em seu veículo.
- O extrato do fluxo da DTA (fls.76-78) comprova a chegada do veículo ao destino sem
qualquer indícios de violação.
- Finda sua defesa, alegando que restou devidamente comprovado que não houve
qualquer violação à carga no veículo transportador e que a responsabilidade pela carga
embarcada na origem do Trânsito Aduaneiro é, única e exclusivamente, do órgão
alfandegário do Aeroporto Internacional de Viracopos (origem do Trânsito Aduaneiro).
Em 17/03/2017, a 2a Turma da DRJ em Fortaleza proferiu decisão (fls. 94 a 101),
por unanimidade de votos, julgando improcedente a impugnação e mantendo integralmente o
crédito tributário, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/08/2008
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO.
TERMO
DE
AVARIA.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
Mercadoria importada descarregada com indícios de violação (peso divergente e avaria
visível por fora do volume descarregado) conforme Termo de Avaria; e posteriormente,
constatada a falta de mercadoria, comprovada em procedimento de Vistoria Aduaneira,
cabível a imputação da responsabilidade tributária ao transportador.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em Fortaleza, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 119 a 129), simplesmente reiterando os termos da impugnação
apresentada, não tendo trazido aos autos novas razões de defesa e tampouco quaisquer provas
contrárias à autuação.
Por fim, pede pela reforma da decisão de primeira instância, com o consequente
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de primeira
instância, com a qual concordo integralmente, propondo desde já a confirmação e adoção da
mesma, que transcrevo à seguir:
No Mérito
Do histórico do trânsito aduaneiro
Analisando o extrato da DTA no 08/0281387-9 (fl. 76) juntamente com seu respectivo
extrato de fluxo (fls.18-19) pode-se montar um histórico dos eventos que ocorreram
com a carga desde o momento em que foi embarcada no veículo do trânsito aduaneiro
até seu armazenamento no destino:

Fica bem claro no demonstrativo acima (Quadro 1) que (i) o trânsito foi iniciado após
conferência física na origem, (ii) o carregamento da carga foi informado pelo
Transportador sem ressalvas e (iii) a aduana, após vistoria no destino, em 22/07/2008,
não detectou extravio na carga.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

Entretanto, consta dos autos que, em 26/06/2008, o depositário registrou Termo de
Faltas e Avarias no 01430-08 (fl. 20), onde registrou divergência de peso com
possibilidade de danos e falta de conteúdo.
Da Vistoria Aduaneira
O procedimento de Vistoria Aduaneira se destina a VERIFICAR a ocorrência de falta
e/ou avaria em mercadoria estrangeira entrada em Território Nacional, a IDENTIFICAR
o responsável e APURAR o crédito tributário exigível.
À época dos fatos, o Regulamento Aduaneiro vigente (Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002) assim prescrevia sobre o assunto:
Art. 580. Para os fins deste Decreto, considera-se (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60):
I - avaria, qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou o seu envoltório;
(...)
Seção II
Da Vistoria Aduaneira
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou
de extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1oA vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser
consubstanciado em termo próprio.
(...)
Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com
diferença de peso, com indícios de violação ou de qualquer modo avariado,
deverá ser objeto de conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida
anotação no registro de descarga, pelo depositário.
(...)
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio,
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. (Grifei)
Como se observa, os artigos 582/583, acima transcritos, referem-se ao termo de avaria,
documento hábil para relacionar as avarias constatadas, e que, quando corretamente
elaborado, serve para excluir a responsabilidade do depositário, podendo
eventualmente transferi-la ao transportador.
Da responsabilidade pela mercadoria avariada
A responsabilidade pelos tributos apurados em procedimento de Vistoria Aduaneira, em
relação à avaria ou falta de mercadoria, será de quem lhe deu causa, conforme trechos
do Regulamento Aduaneiro vigente à época:
Seção IV
Da Responsabilidade pelo Extravio, Avaria ou Acréscimo
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o
disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 41)(Grifei)
I - substituição de mercadoria após o embarque;
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III - avaria visível por fora do volume descarregado;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito
equivalente, ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho
para trânsito aduaneiro;
(...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob
sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de
descarga realizada por seus prepostos. (Grifei)
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto. (Grifei)
A alegação da defesa de que o transportador não tem contato com a carga importada na
origem do trânsito não prospera, pois cabe, tão somente, ao transportador informar
no Siscomex Trânsito o fim do carregamento do veículo. Tal argumento beira o
absurdo pois sugere que a Aduana ou o depositário (na origem) teriam estacionado o
veículo do trânsito na plataforma de entrega de carga importada, carregado e
acomodado os paletes, lacrado o veículo e só então disponibilizado o veículo para o
transportador iniciar o trânsito.
Ademais, vejamos o que diz a IN SRF no 248/2002:
“Art.47. O transportador informará o carregamento no sistema, assumindo a
responsabilidade sobre a carga correspondente.
§ 1o (...)
§ 2o A informação do carregamento pelo transportador implica sua
concordância com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se for o caso,
com as avarias informadas pelo beneficiário do trânsito.”
Assim, o responsabilidade é do transportador a partir do momento em que informou o
carregamento do veículo no sistema.
No que tange ao momento da chegada do trânsito ao destino, a defesa alega que a carga
teria chegado sem indícios de violação. Não procede tal alegação, senão vejamos.
Uma breve análise do Termo de Avaria no 01430-08 (fl. 20), constata-se que o
depositário lavrou ressalvas em relação à carga, no mesmo dia da chegada do veículo e
antes do armazenamento:
“(...) STRECH RASGADO, VOLUMES REFITADOS ...
(...) DIVERGÊNCIA DE PESO COM POSSIBILIDADE DE DANOS E FALTA
DE CONTEÚDO.”
E ainda, o termo encontra-se devidamente visado pelo transportador, conforme
prescrevia o no art. 583 do R.A. que exigia manifestação do transportador:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720127/2008-26

“Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio,
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.”(Grifei)
Assim, tenho que o Termo de Avarias é perfeitamente válido para excluir a
responsabilidade do depositário. O transportador ao visar o termo e não apresentar
manifestação contrária ao que ali constava, concordou e assumiu a responsabilidade
pelas faltas/avarias que poderiam ser detectadas após o procedimento de Vistoria
Aduaneira.
Conclusão
Por tudo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 144
DF CARF MF
Original